Tribunal: TJMT
Processo: 1004645-63.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004645-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO DE AMARAL - CPF: 048.662.008-55 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROTESTO DA CDA. PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS À
DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal promovida pelo Município de Várzea Grande, rejeitou exceção de
pré
-executividade quanto à ausência de interesse de agir, reconhecendo a suficiência do protesto da CDA e de providências administrativas, bem como fixou honorários em favor da Defensoria Pública. O agravante pleiteia a extinção da execução fiscal de pequeno valor (R$ 3.037,52) com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, além da majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível exceção de
pré
-executividade para alegar ausência de interesse de agir em execução fiscal; (
ii
) estabelecer se, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, houve ausência de interesse de agir do ente público; (
iii
) determinar se são devidos e majoráveis honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se a exceção de
pré
-executividade na execução fiscal para matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

4. Reconhece-se que a controvérsia sobre interesse de agir é questão jurídica apreciável de plano, com base em prova documental já constante dos autos.

5. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, mediante análise do caso concreto.

6. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critérios objetivos, exigindo tentativa de solução administrativa e, em regra, protesto prévio da CDA, sem impor exigência exclusiva de notificação pessoal individualizada.

7. Considera-se suficiente, para demonstrar tentativa de conciliação, a existência de programas normativos de
parcelamento ou regularização fiscal, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

8. O protesto da CDA, ainda que comprovado no curso do processo, atende à exigência normativa, conforme atualização promovida pela Resolução CNJ nº 617/2025, desde que inexistente prejuízo.

9. A existência de programas municipais (REFIS 2024 e Mutirão Fiscal 2025), somada ao protesto do título, afasta a caracterização de inércia administrativa e, portanto, a ausência de interesse de agir.

10. A extinção automática de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 não é obrigatória, dependendo da verificação concreta da utilidade do processo.

11. Não cabe majoração de honorários recursais quando o recurso é desprovido e já fixada verba proporcional na origem.

12. É devida a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, inclusive contra o ente público ao qual se vincula, conforme Tema 1002 do STF, sendo inviável rediscussão sem recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO

13
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37 (princípio da eficiência); Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º, 2º e 3º; Resolução CNJ nº 617/2025; Lei nº 10.522/2002, art
. 20-B, § 3º; Súmula 393 do STJ;
STF - RE: 1140005 RJ, Tribunal Pleno Rel
.
:
Roberto Barroso
,
DJe
16
.
8
.
2023
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia; STF, Tema 1002 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal nº 1008231-73.2024.8.11.0002, ajuizada para cobrança do crédito inscrito na CDA nº 5346/2024, no valor de R$ 3.037,52, relacionado a Taxa de Limpeza Pública e IPTU.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado. Rejeitou a alegação de ausência de interesse de agir fundada no Tema 1.184 do STF, ao entender que o Município demonstrou a realização do protesto prévio do título. Também afastou a nulidade da citação por edital, porque constatou o esgotamento das diligências razoáveis para localização do devedor, com expedição de AR, mandados e pesquisas em sistemas auxiliares. Por outro lado, acolheu a insurgência quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, determinando a readequação dos cálculos para que a atualização do débito não exceda os percentuais estabelecidos pela União, mediante aplicação da Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1.062 do STF. Em razão da sucumbência recíproca, condenou o Município ao pagamento de honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a execução fiscal deveria ter sido extinta por ausência de interesse de agir, porque o Município não teria realizado tentativa concreta de conciliação ou adotado solução administrativa prévia, tendo apenas promovido o protesto da CDA, e ainda assim apenas por ocasião da impugnação à exceção de
pré
-executividade. Afirma que, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, os requisitos seriam cumulativos, de modo que o simples protesto não bastaria para legitimar o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor. Invoca, para amparar a tese, o RE 1.355.208/SC e precedente do TJMT que manteve sentença extintiva em execução fiscal de pequeno valor, em hipótese na qual o ente público permaneceu inerte mesmo após intimação judicial para comprovar providências
pré
-processuais.

Ao final, pede o
provimento do recurso para que seja reconhecida a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados nas razões recursais, bem como a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no percentual de 20%.
(Id 344312887)

Em contrarrazões, o
agravado

é
pelo desprovimento integral do recurso. Sustenta que o Tema 1.184 do STF não impõe extinção automática das execuções fiscais de baixo valor, mas apenas autoriza o reconhecimento da ausência de interesse de agir em hipóteses específicas, respeitada a autonomia administrativa do ente federado. Defende que a tese firmada pelo
Supremo admite, de forma alternativa, a tentativa de conciliação ou o protesto do título, sem exigência de cumulação das medidas.

Aduz, ainda, que o Município possui programas específicos de regularização fiscal, notadamente o REFIS 2024, instituído pela Lei Municipal nº 5.350/2024, e o Mutirão Fiscal 2025, previsto na Lei Complementar Municipal nº 5.440/2025, os quais configurariam mecanismos concretos de solução extrajudicial dos débitos tributários.

Acrescenta que a CDA objeto da execução foi regularmente protestada, circunstância suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse de agir. Sustenta, outrossim, a inadequação da exceção de
pré
-executividade para discussão de matéria dependente de análise técnica de cálculos e requer o afastamento do pedido de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ao argumento de que atuou como curadora especial.
(Id 357618386)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada ausência de interesse de agir do Município de Várzea Grande para o prosseguimento da execução fiscal, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024, bem como às teses defensivas deduzidas em contrarrazões acerca da suficiência das providências administrativas adotadas, da regularidade do protesto da CDA, da alegada inadequação da exceção de
pré
-executividade e da impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública. (Id 344312887 e Id 357618386)

De início, examino a alegação, suscitada nas contrarrazões, de inadequação da exceção de
pré
-executividade. Também nesse ponto não assiste razão ao agravado.

A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal para discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. A própria decisão agravada partiu dessa premissa ao reconhecer a adequação da via eleita para examinar, com base em prova documental já constante dos autos, a alegação de ausência de interesse de agir, a nulidade da citação por edital e a legalidade dos encargos incidentes sobre a CDA. Trata-se, portanto, de insurgência fundada em questão estritamente jurídica e documental, o que autoriza o manejo do incidente.

A tese do Município de que a exceção seria incabível por envolver “análise técnica de cálculos” não conduz à reforma da decisão recorrida, nem afasta o cabimento da medida no ponto efetivamente
devolvido a esta instância. Primeiro, porque o agravo do executado não discute, neste momento, a adequação da taxa SELIC, matéria já acolhida parcialmente pelo juízo de origem. Segundo, porque a insurgência principal devolvida ao Tribunal diz respeito ao interesse processual do exequente, tema que pode ser apreciado de plano. Terceiro, porque eventual inconformismo do Município com o acolhimento parcial da exceção demandaria recurso próprio, não sendo possível ampliar, por simples contrarrazões, o objeto devolvido ao colegiado.

Superado esse ponto, passo ao exame
das teses do agravo.

O agravante sustenta que a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, porque o Município não teria adotado tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa antes do ajuizamento, tendo se limitado ao protesto da CDA. Afirma, em síntese, que os requisitos extraídos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024 seriam cumulativos e exigiriam providência administrativa efetiva e
enfatiza que o protesto foi tardio e insuficiente, o que justifica a extinção da execução
. (Id 344312887)

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, nos termos abaixo:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
(...)

1
. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2.
Os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
.

(
destaquei
).

Em consonância com esse entendimento, a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, em 22 de fevereiro de 2024, diretrizes uniformes, fixando o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro mínimo e determinando que, nas execuções fiscais de valor inferior, somente se admite o prosseguimento se o ente federado comprovar documentalmente, em juízo, a realização das dilig
ências administrativas exigidas:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento
ou
oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.
(
destaquei
)

O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

O agravante
requer a reforma
da decisão
sob o argumento de que
o ente público não
teria cumprido os requisitos previstos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, sustentando a
devida
extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

Todavia, a solução do caso não depende de aderir integralmente à leitura
ampliativa
do agravante nem à leitura
restritiva
do agravado.

Isso porque, mesmo sob a compreensão mais rigorosa, a documentação existente revela que o Município demonstrou a adoção de providências aptas a afastar, no caso concreto, a ausência de interesse processual.

A decisão agravada registrou expressamente que o exequente comprovou o protesto prévio do título executivo e, com base nisso, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir
, o que se confirma no Id 207993079 dos autos de origem
. O juízo consignou, ainda, que tal
providência afastou a alegação de inércia administrativa e atendeu às exigências de eficiência estabelecidas pela Suprema Corte. Essa premissa fática não foi infirmada de modo objetivo pelo agravante.

Além disso, nas contrarrazões, o Município demonstrou a existência de programas formais de regularização fiscal, mencionando a Lei Municipal n. 5.350/2024, instituidora do REFIS 2024, e a Lei Complementar Municipal n. 5.440/2025, relativa ao Mutirão Fiscal 2025, com mecanismos de parcelamento, descontos progressivos e convocação pública para composição administrativa.

Ainda que tais programas não se confundam, por si sós, com notificação pessoal do executado, eles não podem ser simplesmente desconsiderados, porque o artigo 2º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024 admite, de forma expressamente exemplificativa, que a tentativa de conciliação seja satisfeita pela existência de lei geral de parcelamento ou pelo oferecimento de vantagem administrativa, e o § 3º presume cumprida essa exigência quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Por isso, não prospera a tese recursal de que apenas uma notificação pessoal e individualizada seria apta a demonstrar o cumprimento do requisito previsto no artigo 2º da Resolução CNJ n. 547/2024. A própria regulamentação do Conselho Nacional de Justiça não adotou essa interpretação restritiva. Ao contrário, ela reconhece como suficientes, em tese, mecanismos normativos gerais de composição e parcelamento, desde que efetivamente existentes no âmbito do ente exequente.

Também não procede a alegação de que o protesto seria juridicamente irrelevante por ter sido comprovado apenas em momento posterior. A Resolução CNJ n. 547/2024 sofreu atualização pela Resolução CNJ n. 617/2025, que expressamente estabeleceu que a disciplina do artigo 3º se aplica em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. Assim, ainda que a comprovação tenha sido trazida aos autos no curso do feito, isso não conduz, por si só, à extinção automática da execução, sobretudo quando o próprio juízo reconheceu a regularização da exigência e inexistente demonstração de prejuízo processual ao executado.

Acrescente-se
que a alegação do Município, em contrarrazões, de que o Tema 1.184 seria inaplicável porque o crédito executado superaria R$ 10.000,00 não se sustenta. Os próprios autos do agravo registram que o valor da causa e do crédito perseguido é de R$ 3.037,52. Logo, trata-se, sim, de execução fiscal de pequeno valor para os fins de incidência da disciplina normativa invocada pelas partes. (Id
143230728, autos origem)

De outro lado, o fato de o Tema 1.184 autorizar a extinção de execuções fiscais de pequeno valor não significa que toda execução inferior a R$ 10.000,00 deva ser extinta. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da extinção quando caracterizada a ausência de interesse de agir. Portanto, a providência depende da análise do caso concreto e da verificação das medidas efetivamente adotadas pelo ente público. Nessa linha, a Resolução CNJ n. 547/2024 não criou um impedimento absoluto ao ajuizamento dessas execuções, mas um regime de racionalidade e controle da utilidade do processo.

No caso, consider
a-se
relevante que: i) o juízo de origem reconheceu a comprovação do protesto
, que foi devidamente comprovado (Id 207993079)
;
ii
) o Município indicou a existência de atos normativos específicos voltados à negociação e recuperação fiscal;
iii
) a própria regulamentação do CNJ admite que a tentativa de conciliação seja demonstrada por lei geral de parcelamento ou vantagem administrativa; e
iv
) não há demonstração de inércia absoluta do ente e
xequente. Esse conjunto afasta
a configuração de ausência de interesse de agir apta a extinguir a execução fiscal.

Do
pedido de majoração da verba honorária para 20% em favor da Defensoria Pública.

Também aqui o agravante não tem razão. Como o recurso não comporta provimento, inexiste fundamento para majorar a verba sucumbencial fixada em primeiro grau em seu favor. A decisão agravada já condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, em razão da sucumbência parcial do exequente no incidente
, que se mostra proporcional e razoável
. Sem reforma da decisão, não há base para elevar esse percentual nesta instância.

Também não prospera a alegação do Município de que seria incabível a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, sob o fundamento de que atuou como curadora especial. Em primeiro lugar, porque não houve recurso próprio do agravado contra esse capítulo da decisão, razão pela qual a matéria não foi devolvida ao Tribunal e não pode ser rediscutida apenas em contrarrazões. Em segundo lugar, porque o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar a parte vencedora em juízo, inclusive em face do ente público ao qual se vincula.

Aliás, a verba é devida,
ainda que
a parte vencida
seja
ente público,
conforme se verifica
:

“
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2 .
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ,
Tribunal Pleno

Rel
.
:
Roberto Barroso
,
DJe
-s/n DIVULG 16
.
8
.
2023)

Assim, a pretensão de afastamento da verba honorária, além de processualmente inviável nesta sede, não encontra respaldo na jurisprudência vinculante da Corte Suprema.

Ressalt
e-se
, ainda, que a controvérsia relativa aos índices de correção monetária e juros de mora não foi devolvida a esta instância, porquanto o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade nesse ponto, determinando a adequação do débito aos parâmetros do Tema 1.062 do STF, sem insurgência recursal própria do Município. Do mesmo modo, a validade da citação por edital, embora
apreciada na decisão agravada, não foi objeto de impugnação específica no presente agravo, razão
pela qual não comporta reexame.

Por fim, o pedido de prequestionamento não reclama manifestação adicional. A fundamentação ora adotada examina de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento, compreendendo o cabimento da exceção de
pré
-executividade, a alegada ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF, a disciplina da Resolução CNJ n. 547/2024 e a incidência do Tema 1002 do STF, sendo desnecessária a menção expressa e individualizada a cada dispositivo indicado pelas partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de
instrumento
, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026